Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR. CAUSA. ART. 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. PELA METADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil) reais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não há resistência à pretensão; ii) saber se o valor fixado à título de honorários advocatícios foi correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. Esta ordem de critérios deve ser seguida.
4. O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil determina a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte reconhece a procedência do pedido e cumpre sua obrigação integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem seguida pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. O valor fixado à título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reduzido pela metade quando a parte reconhecer a procedência do pedido e cumprir sua obrigação integralmente.".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, §2o e 90, § 4o.
Jurisprudência Relevante: n/a.